Tribunal: STJ
Processo: 0801533-61.2024.8.19.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2240006 - RJ(2025/0411037-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEANDRO GOMES LEAL
ADVOGADO
: CRISTIANO VALLE BRITO - RJ129694
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA
PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial
do Ministério Público para cassar acórdão do Tribunal de Justiça de origem que absolveu
o réu por ausência de justa causa para a abordagem policial e determinou o retorno dos
autos para apreciação das demais teses defensivas.
2. O réu havia sido condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além
do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no
caput, da
art. 33,
, em razão da apreensão de 68,068 kg de cloridrato de cocaína no
Lei n. 11.343/2006
interior do veículo por ele conduzido.
3. O Tribunal de Justiça de origem absolveu o réu, entendendo que a busca veicular foi
realizada sem fundada suspeita, configurando "fishing expedition", e declarou a ilicitude
da prova obtida, aplicando a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
4. O Ministério Público recorreu, alegando que a fundada suspeita para a busca veicular
estava configurada por elementos objetivos, como manobra arriscada, nervosismo do
condutor e informações incongruentes sobre o trajeto.
5. A decisão agravada reconheceu a existência de fundada suspeita para a busca veicular
e cassou o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de
origem para apreciar as demais alegações da defesa postas na apelação.
6. A defesa interpôs agravo regimental, alegando que a análise do recurso especial
esbarrou no óbice da Súmula n. 7 do STJ e que as provas obtidas estão contaminadas
pela ilicitude inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e veicular realizadas
sem mandado judicial foram amparadas por fundada suspeita, baseada em elementos
objetivos e concretos que justificassem a abordagem policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56170489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b5b37a2-2860-4a33-8b2c-cf2304a6f459

8. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é legítima quando amparada por
fundada suspeita, conforme disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo
Penal.
9. No caso concreto, a fundada suspeita foi demonstrada por elementos objetivos, como a
realização de manobra arriscada pelo condutor, o comportamento incomum ao avistar a
viatura policial e a apresentação de informações incongruentes sobre o trajeto.
10. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade da busca veicular quando há
fundada suspeita baseada em elementos concretos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é válida quando amparada por
fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos. Dispositivos relevantes
citados:
CPP, arts. 240, § 2o; 244;
,
caput.
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.837.712/PR
julgado em 16.10.2025, DJEN de 22.10.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel.
945.830/SC,
Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em 04.06.2025, DJEN de 11.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56170489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b5b37a2-2860-4a33-8b2c-cf2304a6f459

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2240006 - RJ(2025/0411037-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEANDRO GOMES LEAL
ADVOGADO
: CRISTIANO VALLE BRITO - RJ129694
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA
PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial
do Ministério Público para cassar acórdão do Tribunal de Justiça de origem que absolveu
o réu por ausência de justa causa para a abordagem policial e determinou o retorno dos
autos para apreciação das demais teses defensivas.
2. O réu havia sido condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além
do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no
caput, da
art. 33,
em razão da apreensão de 68,068 kg de cloridrato de cocaína no
Lei n. 11.343/2006,
interior do veículo por ele conduzido.
3. O Tribunal de Justiça de origem absolveu o réu, entendendo que a busca veicular foi
realizada sem fundada suspeita, configurando "fishing expedition", e declarou a ilicitude
da prova obtida, aplicando a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
4. O Ministério Público recorreu, alegando que a fundada suspeita para a busca veicular
estava configurada por elementos objetivos, como manobra arriscada, nervosismo do
condutor e informações incongruentes sobre o trajeto.
5. A decisão agravada reconheceu a existência de fundada suspeita para a busca veicular
e cassou o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de
origem para apreciar as demais alegações da defesa postas na apelação.
Documento eletrônico VDA55778446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:42
Código de Controle do Documento: 67171fb9-3590-4ad8-8c85-404f61ddbfb9

6. A defesa interpôs agravo regimental, alegando que a análise do recurso especial
esbarrou no óbice da Súmula n. 7 do STJ e que as provas obtidas estão contaminadas
pela ilicitude inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e veicular realizadas
sem mandado judicial foram amparadas por fundada suspeita, baseada em elementos
objetivos e concretos que justificassem a abordagem policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é legítima quando amparada por
fundada suspeita, conforme disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo
Penal.
9. No caso concreto, a fundada suspeita foi demonstrada por elementos objetivos, como a
realização de manobra arriscada pelo condutor, o comportamento incomum ao avistar a
viatura policial e a apresentação de informações incongruentes sobre o trajeto.
10. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade da busca veicular quando há
fundada suspeita baseada em elementos concretos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é válida quando amparada por
fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos. Dispositivos relevantes
citados:
CPP, arts. 240, § 2o; 244;
caput.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.837.712/PR,
julgado em 16.10.2025, DJEN de 22.10.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel.
945.830/SC,
Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em 04.06.2025, DJEN de 11.06.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55778446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:42
Código de Controle do Documento: 67171fb9-3590-4ad8-8c85-404f61ddbfb9

Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO GOMES LEAL
contra a decisão de fls. 583-587, de minha Relatoria, que deu provimento ao recurso
especial do Ministério Público para cassar o acórdão recorrido que absolveu o réu; e
determinou o retorno dos autos ao Tribunal de justiça de origem para que proceda à
apreciação das demais teses defensivas, arguidas na apelação.
Consta dos autos que o recorrido foi condenado a 5 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta
e três) dias-multa, pela imputação do crime previsto no artigo 33,
, da
caput
(fls. 251-253), configurado pela apreensão de 68,068kg (sessenta e
Lei n. 11.343/2006
oito quilos e sessenta e oito decigramas) de cocaína (fls. 251).
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso defensivo para absolver o
réu (fls. 378-389).
Nas razões do recurso especial, a acusação aponta violação aos artigos 240, §
2o; e 244, ambos do Código de Processo Penal (fls. 419); alegando, em suma, que, ao
contrário do afirmado pela Corte de justiça de origem, a realização de manobra arriscada,
a demonstração de nervosismo e a apresentação de informação de destino incompatível
com o trajeto escolhido configuram justa causa a autorizar a busca veicular realizada pela
polícia rodoviária federal (fls. 414-431).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 481-494 e o recurso especial foi
admitido às fls. 496-502.
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso especial (fls.
577-580).
Na decisão de fls. 586-587, esta Relatoria deu provimento ao recurso especial
do Ministério Público.
Nas razões do regimental, a defesa assevera, em suma, que a análise do
recurso especial esbarrou no óbice da Súmula n. 7, STJ (fls. 595-597), no mais, aduz que
fundada suspeita não pode ser confundida com tirocínio policial (fls. 598-599); e que as
provas obtidas a partir da diligência policial estão contaminadas pela ilicitude inicial (fls.
599-602).
Requer, assim, o provimento do regimental (fls. 602-603).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve
ser mantida incólume.
Documento eletrônico VDA55778446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:42
Código de Controle do Documento: 67171fb9-3590-4ad8-8c85-404f61ddbfb9

Ao contrário do asseverando pelo agravante, a análise do pleito recursal
passou ao largo do óbice da Súmula n. 7, STJ, não havendo, assim, se falar na
necessidade de reexame de fatos e provas para esta Corte conhecer do apelo nobre.
No mais, a busca pessoal ou veicular, nos termos do que dispõem os arts. 240,
§ 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, é legítima e independe de mandado
judicial quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos
ilícitos. Assim, configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique
constada a necessidade da revista.
No caso, o juízo da condenação superou a alegada ausência de fundadas
suspeitas para a busca pessoal ou veicular nestes termos (fls. 247, grifei):
"A defesa requereu o reconhecimento da ilicitude da prova,
uma vez que não haveria fundada suspeita a justificar a abordagem feita
ao réu.
Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, não
lhe assiste razão.
Isso porque, de acordo com os policiais responsáveis pela
abordagem e prisão, antes mesmo da abordagem, o réu pareceu ter se
assustado ao avistar os policiais.
Ademais, quando o réu foi indagado acerca do local de
onde vinha e qual seria o seu destino, afirmou que saiu de Miguel
Pereira com destino a Madureira, fato que causou estranheza aos
policiais porquanto a caminho escolhido pelo réu não fazia sentido,
a menos que fosse para desviar das fiscalizações policiais.
Por outro lado, durante a revista realizada na base da PRF,
foram apreendidos, no interior do veículo conduzido pelo réu, 68,068kg
(sessenta e oito quilos e sessenta e oito decigramas) de Cloridrato de
.
Cocaína
Diante disso, não há que se falar em ausência de fundada
suspeita."

Contudo, o Tribunal de justiça de origem absolveu o réu pela ausência de
justa causa para sua abordagem nestes termos (fls. 381-389, grifei):
"Insustentável se apresentou a manutenção do juízo de
censura alcançado, mercê da manifesta ilicitude da prova, que
pretensamente chancelaria aquele equivocado desfecho, já que a
apreensão de 67,5kg (sessenta e sete quilos e quinhentos gramas) de
cocaína decorreu de uma desautorizada e minuciosa revista levada a
cabo pelos policiais rodoviários federais, IGOR AUGUSTO ALVES
DOS SANTOS e JOSÉ ELIAS SOUZA DOS SANTOS, os quais
lograram êxito em localizar o material entorpecente embaixo do branco
traseiro do veículo COROLLA, de cor bege, placa KRZ 2C72, ano
mas
2005/2006,
sem que houvesse qualquer comportamento atípico
, conforme se verifica
e concreto que legitimasse tal iniciativa policial
a partir das declarações judiciais fornecidas pelos mencionados pelos
Documento eletrônico VDA55778446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:42
Código de Controle do Documento: 67171fb9-3590-4ad8-8c85-404f61ddbfb9

mesmos, de modo a corporificar a perpetração de conduta considerada
como “pescaria probatória”, valendo consignar que, embora possuam
legitimidade para interromper o fluxo veicular e proceder à inspeção,
tanto dos ocupantes, quanto das condições e documentações pertinentes
ao veículo, certo se faz que a inspeção pormenorizada no interior deste
necessita, para se preservar a respectiva legalidade, da inequívoca
constatação da presença de fundadas razões, mas o que restou ausente
no caso vertente, segundo o que foi por eles próprios asseverado, na
exata medida em que o primeiro daqueles brigadianos afirmou ter
visualizado o implicado realizando uma manobra arriscada e seu
colega teria visto o condutor apresentando “nervosismo”, ao se
, enquanto que o segundo negou que a
deparar com a guarnição
condução do veículo tivesse despertado qualquer atenção, confirmando
apenas que efetuou a ordem de parada por ter percebido um
comportamento incomum do condutor quando o mesmo visualizou
, de modo que o interceptaram e o indagaram acerca do trajeto
a viatura
realizado, sendo certo que “estranharam” o percurso indicado pelo
e,
Recorrente, razão pela qual procederam à revista do automóvel
por não conseguirem suspender os bancos traseiros, o conduziram até à
Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, onde realizaram a
retirada forçada dos bancos, e a partir de tal inspeção, vieram a localizar
e a arrecadar a substância ilícita.
Consigne-se que a Corte Cidadã já firmou posição acerca da
ilicitude das provas apreendidas, quer pela abordagem calcada em
tirocínio policial, seja durante uma busca no local objeto de
cumprimento de mandado de prisão, de modo que tal desvio de
finalidade configura o que se denomina fishing expedition:
[...]
Neste sentido e diante de tal cenário de ilicitude probatória, a
confissão do implicado não autoriza a manutenção daquele equivocado
desfecho condenatório, porquanto restou manifestamente contaminada
pela respectiva ilicitude derivada, segundo o manejo da Teoria dos
Frutos da Árvore Envenenada, o que impede que se possa chancelar
como correta a originária condenação imposta, que ora se reverte, com
fulcro no
inc. no II, do C. P. P.
art. 386,
Assim, voto pelo provimento do Apelo defensivo, para
absolver, em razão da ilicitude da prova, originária e derivada, advinda
da prática de fishing expedition, com a determinação da expedição de
Alvará de Soltura condicionado."

É possível verificar das transcrições que a abordagem policial se deu em razão
de o réu, ao avistar a viatura policial, ter apresentado um comportamento incomum e ter
realizado uma manobra veicular arriscada, além de ter dito aos policiais informação
incongruente acerca do seu destino, pois incompatível com o trajeto por ele escolhido, a
não ser que intentasse se desviar das fiscalizações policiais (fls. 247), o que os levou à
busca veicular.
Documento eletrônico VDA55778446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:42
Código de Controle do Documento: 67171fb9-3590-4ad8-8c85-404f61ddbfb9

Diante desse cenário, não há se falar em ausência de fundada suspeita para
justificar a busca veicular.
A título de exemplo:
"[...]
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as buscas
pessoal e veicular realizadas sem mandado judicial foram amparadas
por fundada suspeita; [...]
III. Razões de decidir
3. As buscas pessoal e veicular foram consideradas
legítimas, pois a fundada suspeita foi demonstrada por elementos
objetivos, como as manobras perigosas realizadas pela recorrente na
rodovia, que justificaram a abordagem policial.
[...]
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é válida
quando amparada por fundada suspeita, baseada em elementos
objetivos e concretos.
[...]" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.837.712/PR,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/10/2025,
).
22/10/2025.

"[...]
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a busca pessoal e
veicular foi realizada a partir de fundadas suspeitas.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada considerou que a abordagem e busca
pessoal foram motivadas por fundada suspeita, evidenciada pelo
comportamento dos ocupantes do veículo e pelas manobras realizadas
pelo condutor.
[...]
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal e veicular foi
motivada por fundada suspeita.[...]" (AgRg no HC n. 945.830/SC,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/6/2025,
).
11/6/2025.

Ainda nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO
CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR
REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF).
Documento eletrônico VDA55778446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:42
Código de Controle do Documento: 67171fb9-3590-4ad8-8c85-404f61ddbfb9

PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. I – É de considerar-se legítima a atuação
dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do
acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos
agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo
incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da
Polícia Rodoviária Federal (PRF). II – Essa circunstância é
para
elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa)
os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no
caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de
cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria
função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF,
não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão
legal e em desacordo com a Constituição de 1988. III – Considerando
que o
do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca
art. 240,
domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua
incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento
sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE
de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a
603.616/RO,
sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Precedentes. IV – A
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também é firme no
sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de
diminuição prevista no § 4° do
da
em seu patamar
art. 33
Lei 11.343/06
máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal
benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum
reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto”.
(HC
Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de
99.440/SP,
. V – A dosimetria da pena realizada pelo Tribunal Regional
16/5/2011)
Federal 3a Região – TRF3 não viola o que foi decidido no ARE
de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual esta
666.334/RG,
bis in idem a utilização da
Suprema Corte passou a considerar
quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como
circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§
art. 33,
4o, da
” (Tema 712 da Repercussão Geral). VI –
Lei 11.343/2006
Ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a atuação
deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque o quantum de
pena fixado pela Corte de segunda instância encontra-se proporcional
ao caso em apreço. Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega
provimento. (HC 231111 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN,
Primeira Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023)
DJe-s/n

Assim, o acórdão recorrido deve ser cassado para se reconhecer a existência
de fundadas suspeitas para a realização da busca veicular.
Documento eletrônico VDA55778446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:42
Código de Controle do Documento: 67171fb9-3590-4ad8-8c85-404f61ddbfb9

Por estar em absoluta conformidade com a jurisprudência sedimentada desta
Corte, a decisão agravada deve ser mantida incólume.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55778446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:42
Código de Controle do Documento: 67171fb9-3590-4ad8-8c85-404f61ddbfb9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.240.006 / RJ
Número Registro: 2025/0411037-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08015336120248190083 202525402953 8015336120248190083
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: LEANDRO GOMES LEAL
ADVOGADO
: CRISTIANO VALLE BRITO - RJ129694
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO GOMES LEAL
ADVOGADO : CRISTIANO VALLE BRITO - RJ129694
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56083116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:21
Código de Controle do Documento: de3090d9-9aef-4f1a-a477-85ca8087ca8e

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:21
Código de Controle do Documento: de3090d9-9aef-4f1a-a477-85ca8087ca8e